Tribunal: TJDFT
Processo: 0712982-12.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ação de indenização por danos morais e materiais c/c lucros cessantes. apelação. condomínio edilício. agressão. prestador de serviço. terceirizado. entregador. aplicativo. RESPONSABILIZAÇÃO. condOmÍnIo. sentença. mANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória ajuizada por entregador de aplicativo, agredido com um soco após discutir com prestador terceirizado do serviço de vigilância, contra condomínio edilício.

2. “(...) II. Consoante a jurisprudência desta Corte, ‘na aferição do nexo de causalidade, a doutrina majoritária de Direito Civil adota a teoria da causalidade adequada ou do dano direto e imediato, de maneira que somente se considera existente o nexo causal quando o dano é efeito necessário e adequado de uma causa (ação ou omissão). Essa teoria foi acolhida pelo Código Civil de 1916 (art. 1.060) e pelo Código Civil de 2002 (art. 403)’ (STJ, REsp 1.307.032/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 01/08/2013). No mesmo sentido: STJ, REsp 669.258/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/03/2009.” [AgInt no AREsp 754859/GO. Relatora: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES. SEGUNDA TURMA. Data do Julgamento: 2/6/2016. DJe de 13/6/2016).

3. Presença do nexo causal, na espécie, pois a lesão foi perpetrada por profissional que possui relação de emprego com empregador que entabulou contrato com a administração do condomínio edilício.

4. Ao arbitrar o valor da condenação, devem ser observados os critérios apontados pela jurisprudência a fim de atender a dupla finalidade de reparar o dano e punir o ofensor, sem, contudo, distanciar-se da razoabilidade e da prudência, levando-se em consideração a potencialidade e a repercussão do ato danoso no contexto pessoal e socioeconômico da parte ofendida e a situação financeira de ambas as partes, para não consubstanciar o enriquecimento ilícito da autora, nem estimular a impunidade do réu.

5. Recurso conhecido e improvido.